Tribunal: TJSP
Processo: 2117778-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Litigantes que, no curso da ação, realizaram acordo, homologado em Juízo. Ré depositou nos autos o montante pactuado, cujo levantamento não foi possível diante da notícia de falecimento do autor. Feito suspenso e determinação de intimação dos sucessores para habilitação. Procurador do autor juntou aos autos o contrato firmado com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Litigantes que, no curso da ação, realizaram acordo, homologado em Juízo. Ré depositou nos autos o montante pactuado, cujo levantamento não foi possível diante da notícia de falecimento do autor. Feito suspenso e determinação de intimação dos sucessores para habilitação. Procurador do autor juntou aos autos o contrato firmado com o cliente, postulado, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, o levantamento dos honorários contratuais. Medida corretamente indeferida pela decisão agravada. Até que haja a regularização do polo ativo o feito está suspenso e, sendo assim, não é possível o levantamento de honorários. Não é possível, ademais, a autorização da medida sem que seja oportunizado o exercício do contraditório pelos herdeiros, que sucedem o de cujus nas obrigações provenientes do contrato de prestação de serviços advocatícios. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117778-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
GOMES PEREIRA DA SILVA, é agravado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117778-59.2020.8.26.0000 - Voto no 1957
2/6
amb
Agravo de Instrumento no 2117778-59.2020.8.26.0000
Agravante: Edson Gomes Pereira da Silva
Agravado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Interessados: Guilherme Goncalves Silva, Vitor Marques da Silva, David Marques da
Silva, Bruna Marques da Silva, Alexandre Gonsalves da Silva e Kelly Gonçalves
Solva
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível
Juíza de Direito: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Número de origem: 1003789-59.2015.8.26.0100
VOTO No 1957
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Acidente de
trânsito. Litigantes que, no curso da ação, realizaram acordo,
homologado em Juízo. Ré depositou nos autos o montante
pactuado, cujo levantamento não foi possível diante da notícia de
falecimento do autor. Feito suspenso e determinação de intimação
dos sucessores para habilitação. Procurador do autor juntou aos
autos o contrato firmado com o cliente, postulado, nos termos do
art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, o levantamento dos
honorários contratuais. Medida corretamente indeferida pela
decisão agravada. Até que haja a regularização do polo ativo o
feito está suspenso e, sendo assim, não é possível o levantamento
de honorários. Não é possível, ademais, a autorização da medida
sem que seja oportunizado o exercício do contraditório pelos
herdeiros, que sucedem o de cujus nas obrigações provenientes do
contrato de prestação de serviços advocatícios. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar,
interposto por Edson Gomes Pereira da Silva contra a respeitável decisão que, nos autos de
ação indenizatória, proposta por Alexandre Gonsalves da Silva contra Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, indeferiu reserva de honorários contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117778-59.2020.8.26.0000 - Voto no 1957
3/6
amb
Narra, em resumo, que patrocinou os interesses de Alexandre
Gonsalves da Silva, autor da ação de origem, obtendo êxito, de sorte que há depósito
realizados nos autos pela ré. Relata que o requerente veio a falecer em 03.06.2017 e por
diversas vezes buscou contatar os herdeiros para devida habilitação, inclusive enviando
cartas e efetuando telefonemas, além de ter solicitado em juízo as diligências necessárias,
sem que os sucessores tenham, porém, ingressado no feito. Assim, diante do desinteresse
dos herdeiros, requereu a juntada do contrato firmado com seu cliente, a fim de que, nos
termos do artigos 22, § 4o e 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), fosse
expedida guia para levantamento dos honorários contratados, no importe de 30% do
proveito obtido em favor do então contratante. Sustenta que embora a medida tenha sido
indeferida pela decisão agravada, é possível o levantamento independentemente de
habilitação dos herdeiros. Desta forma, requer o provimento do recurso para que lhe seja
deferido o levantamento do valor correspondente aos honorários contratados.
Recurso tempestivo (fls. 265 dos autos de origem) e preparado (fls.
07/08).
As informações foram dispensadas (fls. 10/11).
Sem contraminuta (cf. certidão fls. 13).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 22/23)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por Alexandre
Gonsalves da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, cuja causa de pedir
residia em atropelamento sofrido pelo requerente, de sorte que pretendia com o feito a
indenização em razão de seguro obrigatório, além de ressarcimento por despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117778-59.2020.8.26.0000 - Voto no 1957
4/6
amb
hospitalares.
Nota-se daqueles autos que ao longo da ação as partes realizaram
acordo (fls. 180 dos autos de origem), comprometendo-se a requerida ao pagamento de R$
8.986,28 (R$ 8.169,25 ao autor e R$ 816,93 a título de honorários sucumbenciais). O
acordo foi homologado (fls. 174 dos autos de origem) e a quantia depositada em juízo (fls
176/177 dos autos de origem).
Expediu-se mandado para levantamento do depósito, o que, no
entanto, não se efetivou diante do falecimento do requerente (fls. 240/240 dos autos de
origem). O feito foi suspenso (fls. 237 dos autos de origem) e o herdeiro Guilherme
Gonçalves da Silva, representado por sua genitora, postulou sua habilitação nos autos,
outorgando poderes ao causídico ora agravante (fls. 228/236 dos autos de origem). Na
sequência, a parte juntou aos autos certidão de nascimento dos demais herdeiros e
informou que, em contato com a genitora destes, esta manifestou desinteresse no
levantamento da quantia (fls. 245/250 dos autos de origem).
Diante da não abertura de inventário, determinou-se então a
inclusão no polo passivo dos filhos do falecido e intimação de Vitor Marques da Silva, na
figura de sua genitora, e de David Marques Silva e Bruna Marques da Silva para
habilitação nos autos (fls. 253 dos autos de origem).
Em seguida, o agravante juntou aos autos o contrato de firmado
com o autor para a propositura da ação, requerendo, assim, o levantamento dos honorários
contratuais (fls. 260/262 dos autos de origem). A medida foi indeferida pela decisão
agravada (fls. 263 dos autos de origem) e na sequência foram expedidas cartas para
intimação dos herdeiros (fls. 266/268 dos autos de origem) sendo os avisos de recebimento
juntados aos autos em 15.05.2020 sem que, até o presente momento, tenham ingressado
para a devida habilitação (269/271 dos autos de origem).
Pois bem, feito este relato, necessário reconhecer que o reclamo do
recorrente não prospera. Até que haja a regularização do polo ativo o feito está suspenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117778-59.2020.8.26.0000 - Voto no 1957
5/6
amb
(artigo 313, I, do Código de Processo Civil), e, sendo assim, não é possível o levantamento
de honorários.
O falecimento do autor transmitiu a seus herdeiros não só o
montante depositado nos autos, mas também as obrigações provenientes do contrato de
prestação de serviços advocatícios. Assim, sem prévia cientificação dos sucessores acerca
da pretensão de levantamento de honorários contratuais não é possível o deferimento da
medida, isto sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa.
Neste sentido, deve ser oportunizada a manifestação dos sucessores
para que possam arguir aquilo que eventualmente entendam de direito, e, para tanto,
necessária a respectiva habilitação.
Em casos análogos, já decidiu este Egrégio Tribunal:
- Compra e venda - Ação cominatória e indenizatória por danos morais -
Cumprimento de sentença - Pretensão de levantamento de valor correspondente
a honorários contratuais e de sucumbência - Impossibilidade - Necessidade de
regularização do polo ativo do processo, diante da notícia de falecimento do
exequente - Inexistência, ademais, de comprovação de que os honorários
contratuais e de sucumbência pertencem exclusivamente à agravante - Agravo
não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2013537-34.2020.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020;
Data de Registro: 12/03/2020).
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. Pedido de levantamento de valor dos honorários contratuais
de autor falecido. Descabimento. Óbito do contratante que extingue o mandato
outorgado. Herdeiros que não foram intimados para regularizar a
representação processual e não se manifestaram com relação ao levantamento
do valor. Necessidade de habilitação dos sucessores. Decisão mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2167984-14.2019.8.26.0000;
Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de Execução. Morte da parte.
Levantamento dos honorários de sucumbência e contratual. Inadmissibilidade.
Necessidade de regularização do polo passivo. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2251961-
98.2019.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117778-59.2020.8.26.0000 - Voto no 1957
6/6
amb
Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro:
10/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
FASE DE
PRECATÓRIO

PEDIDO
DE
RECEBIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO -
FALECIMENTO DA COEXECUTADA
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS HERDEIROS OU SUCESSORES
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO, DETERMINANDO A RESERVA DO
VALOR ATÉ A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
POSSIBILIDADE -
MEDIDA QUE, SE IMEDIATAMENTE DEFERIDA, IMPLICA EM VIOLAÇÃO
DO DIREITO DOS SUCESSOSES/HERDEIROS DA CREDORA DE TEREM
CIÊNCIA DO PAGAMENTO DIRETO COM A DEDUÇÃO NO CRÉDITO
EXEQUENDO E DE EVENTUALMENTE QUESTIONAREM QUALQUER
IRREGULARIDADE NO CONTRATO FIRMADO OU DE COMPROVAREM
QUE O VALOR JÁ FOI PAGO PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E.
TRIBUNAL
DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2234948-91.2016.8.26.0000; Relator (a): Maria
Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ;
Data do Julgamento: 07/02/2017; Data de Registro: 07/02/2017)
Assim, a pretensão do recorrente depende de prévia habilitação dos
sucessores, razão pela qual fica integralmente mantida a decisão impugnada.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator